Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PEDIDO REALIZADO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD. 1.1. Em suas razões, o agravante pontua que, desde a última consulta, houve transcurso de prazo razoável, o que justifica a possibilidade de solicitar nova diligência com vistas à obtenção de informações com vias à satisfação do crédito reclamado.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Assim, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Não se mostra razoável a renovação da pesquisa, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde o deferimento das últimas realizadas pelo juízo de origem. 3.1. Ademais, a parte agravante não apontou elementos que indicassem Ter havido alteração no patrimônio do agravado/executado, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo de tempo. 3.2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira da devedora ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis da agravada/executada.
4. Precedente: “(...) 3. O Sistema CCS e o BACENJUD utilizam a mesma base de dados, mostrando-se o sistema BACENJUD, no caso dos autos, mais eficaz, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente localizadas. Uma vez já realizada pesquisa por esse sistema e não encontrados valores ou bens suficientes para a quitação do débito, mostra-se ineficaz a pesquisa via BACENJUD-CCS. 4. Realizada há poucos meses a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07478910920208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 24/3/2021.).
5. Agravo de instrumento improvido.